Tribunal: CARF
Processo: 17460.000837/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
17460.000837/2007-19 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.161 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
SFAC SAO FRANCISCO LAB ANAL CLINICAS SC Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2001 a 30/07/2006
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM SEDE DE RECURSO.
A impugnação, formalizada por escrito e instruída com documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão no prazo de trinta dias, contados da
data em que for feita a intimação da exigência. Não constatada as excludentes
do Inc. 5°, § 4° do Dec.70.235/72 a apresentação de documentos está coberta
pelo manto da preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
Consoante Relatório Fiscal, trata-se de crédito no valor de R$
23.138,84 (vinte e três mil, cento e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos),
relativo à aplicação multa de ofício por infração aos §§ 2° e 3° do art. 33, da Lei
8.212, de 24/07/1991, combinado com os artigos 232 e 233, parágrafo único do
Regulamento da Previdência Social -RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de
06/05/1999, por não ter a empresa apresentado à Auditoria Fiscal os documentos
solicitados através do TIAD de fls. 11, dentre os quais, folhas de pagamento ,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000837/2007-19
Fl. 2047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.161 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17460.000837/2007-19

GFIP, GPS, RAIS, livros contábeis, livro de registro de empregados, notas
fiscais, faturas e contratos de prestação de serviços.
O Relatório Fiscal de fls. 06 informa, também, que ficaram
configuradas reincidências genéricas e , ausentes as demais agravantes previstas
no art. 290 do RPS.
A ação fiscal foi comandada através do Mandado de Procedimento
Fiscal de fls. 10.
Cientificado do lançamento em 02/10/2006 (fls. 16), o sujeito
passivo apresentou defesa em 17/10/2006 (fls 18), aduzindo, em síntese, que a
documentação deixou de ser apresentada no prazo estipulado pela Auditoria
Fiscal porque embora o Tiad tenha sido recebido pelo Hospital onde funcionou a
empresa, as atividades desta encontravam-se paralisadas desde 01/2005 e a sua
sócia gerente, viajando. Acrescenta que toda a documentação encontra-se a
disposição do fisco no endereço apontado.
. O processo foi transferido para julgamento na Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte através da Portaria RFB
11.158, de 17/10/2007.
Os autos foram remetidos em diligência para pronunciamento
fiscal acerca das alegações da defesa. Em resposta, a Auditoria Fiscal
pronunciou-se às fls. 34, não trazendo fatos novos ao processo. Limitou-se a
destacar que os documentos juntados pela defesa demonstram que os: arquivos
digitais juntados estão em formato “rich text” e que permanecem sem
apresentação parte dos documentos solicitados no TIAD de fls. 11, tais como os
recibos e fichas de salário maternidade e correspondentes atestados médicos;
notas fiscais/faturas e recibos de mão-de-obra ou serviços prestados; contratos
de prestação de serviços celebrados com terceiros, processos trabalhistas
(inicial, sentença/acordo, etc.).

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DOCUMENTOS OU LIVROS. NÃO EXIBIR.
Constitui infração à legislação previdenciária, deixar a empresa de
exibir documento ou livro relacionado com as contribuições
previdenciárias.

A 6a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a impugnação, mantendo o
lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, conforme segue:

SFAC-SÃO FRANCISCO LABORATÓRIO DE ANALISES
CLINICAS S/C LTDA., empresa estabelecida à Avenida Paraguaçú n° 32 -
centro, nesta cidade de Echaporã, Estado de São Paulo, Inscrita no CNPJ sob n°
02.692.360/0001-27, neste ato representada pelo seu sócio-gerente infra
Fl. 2048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.161 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17460.000837/2007-19

assinado, e tendo recebido em 18/05/2.009 comunicação com referencia ao
“Acordão DRJ n° O2-20.929 de 07/05/2009, vem pelo presente e mui
respeitosamente, e dentro do prazo legal apresentar sua defesa, como abaixo
expõe:-
a) que, realmente esta empresa não apresentou documentos exigidos pela
fiscalização, conforme motivos alegados em sua defesa em 13/ 10/2.006 -letra
“b”;
b) que, a turma de julgamento, não considerou suas defesas alegando não existir
fatos novos ao processo;
c) que, em sua defesa esta empresa na letra “c” diz textualmente que todos os
documentos solicitados na “TIAD” estavam à disposição da fiscalização e
também solicitou indicar o local para a sua entrega, o que não foi feito pela
fiscalização, preferindo autuar;
d) que, quem recebeu na época o Termo de Intimação para apresentação da
documentação era funcionária do Hospital e não funcionária desta empresa,
e pelo fato da empresa estar paralisada, aquela pessoa não encontrou
nenhum ex-funcionário ou sócio desta empresa para entregar a comunicação,
e deste fato não houve culpa dos sócios desta empresa;
e) que, agora irá juntar todas as pastas de documentos com os recibos, fichas de
salário maternidade, e comprovantes atestado médicos, contratos de
prestação de serviços celebrados com terceiros, processo trabalhista e etc. e
que estavam todos à disposição da fiscalização, desde o primeiro instante;
f) agora, para que não haja alegação de não cumprimento das exigências
fiscais, está entregando via recibo todos os documentos em caixa de arquivo
numeradas de n°s 1 e 2, juntamente com este recurso.-
Que, do exposto solicita desse 2° Conselho que seja refeita a
fiscalização com base agora, em toda documentação ora exibida e que o “AI” -
“Auto de Infração seja cancelado por ser de inteira justiça.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 19/05/2009, (e-fl. 43); Recurso Voluntário
protocolado em 17/06/2009 (e-fl. 44), assinado pela própria contribuinte.
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, atacando o mérito.
Por primeiro cumpre destacar, que a apresentação de prova documental, segundo
o Dec. 70.235/72, assim normatiza:
Art. 16 - A impugnação mencionará:
Inc. III - os motivos de fato e direito em que se fundamente, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir.
Fl. 2049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.161 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17460.000837/2007-19

Inc. V - §4° - Aprova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.

Como não se observa qualquer das excludentes, a apresentação nesta fase
processual restou preclusa.
Tendo em vista que o recorrente traz basicamente, os mesmos argumentos de sua
impugnação, reproduzo no presente voto, nos termos do art. 57,§ 3° Anexo II do Regimento
Interno do CARF, (RICARF) aprovado pela Portaria MF 343 de 09/06/2015, com a redação dada
pela Portaria MF no 329 de 04/06/2017, a decisão de 1a Instância com a qual concordo e adoto.
Os fatos que motivaram a lavratura do Auto de Infração
caracterizaram descumprimento da obrigação acessória prevista na legislação
indicada nos autos, não tendo o motivo apontado pela defesa como justificativa
para a não apresentação da documentação sido capaz de afastar a infração.
No que tange a multa aplicada, foi apurada seguindo as
determinações contidas nos arts. 92 e 102 da Lei 8.212/91 e alínea “j”, inciso II
do artigo 283 e artigo 373 do já mencionado Regulamento da Previdência Social-
RPS. A elevação da multa em duas vezes obedeceu ao comando do inciso IV do
art. 292 do mencionado RPS.
Considerando que os arquivos digitais apresentados pela defesa
estão em formato “rich text”, permanecem fora dos padrões exigidos pelo
Manual Nonnativo de Arquivos Digidas - MANAD, aprovado pela Portaria
MPS/SRP N°58, de 28 de Janeiro de 2005 (DOU de 31/01/2005). Ademais
permanecem sem apresentação os seguintes documentos solicitados no TIAD de
fls. 11: os recibos e fichas de salário maternidade e correspondentes atestados
médicos; notas fiscais/faturas e recibos de mão-de-obra ou serviços prestados;
contratos de prestação de serviços celebrados com terceiros, processos
trabalhistas (inicial, sentença/acordo, etc.). Improcedente, pois, a alegação de
correção da falta.
Pelo exposto, voto pela PROCEDÊNCIA do lançamento

Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 2050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.161 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17460.000837/2007-19

Fl. 2051
DF CARF MF
Documento nato-digital